Tribunal: STF
Processo: RHC 221272
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Glauco Luís Costa Ton contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 724.624/SP (eDOC 38 e 39). 



    Em suas razões, o recorrente afirma existirem indícios de uso de verbas federais nos delitos apurados. Defende a necessidade de realização de diligências perante as Santas Casas de Misericórdia, alvos das alegadas infrações penais, e Prefeituras, a fim de esclarecer a origem do dinheiro supostamente desviado. (eDOC 44). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do julgamento da apelação interposta na ação penal nº 0003350-27.2021.8.26.0077. 



    No mérito, pugna pela anulação da sentença condenatória sob o argumento de ter havido cerceamento do direito de defesa. 



    A PGR manifestou-se pelo desprovimento do recurso. 



    Intimado, o Ministério Público do Estado de São Paulo deixou de se manifestar (eDOC 71). 



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Insurge-se o recorrente contra a negativa de produção de diligência requerida na origem, designadamente a requisição de informações para esclarecimento da origem dos recursos públicos supostamente desviados pelo grupo criminoso. 



    Afirma que essas verbas tem origem federal, pois foram obtidas por emendas parlamentares e, também, recursos de loterias federais e da “timemania”. 



    Compulsando os autos, verifico que o paciente foi denunciado perante o juízo estadual pela prática do delito previsto no art. 2º, §4º, II, da Lei 12.850/13 (item 11.1). A denúncia foi recebida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP (eDOC 10, p. 40/79). 



    Após a audiência de instrução, a defesa do ora recorrente se manifestou na fase prevista no art. 402 do CPP. Na ocasião, segundo relatos do juízo de origem “A defesa do acusado GLAUCO LUIS COSTA TON requereu a expedição de ofícios para que se esclareça a origem de todas as verbas repassadas às Santas Casas de Misericórdia de Birigui e Pacaembu, de 2016 até outubro de 2020 - período aludido pelo MPSP como de atuação da Orcrim, além da UPA de Agudos/SP, no período em que foi gerida pela Organização Social Santa Casa de Pacaembu”. (eDOC 10, p. 82)



     Ao denegar as diligências solicitadas pela defesa, assim asseverou o magistrado (eDOC. 10, p. 81/85):



    3.1. O pedido fica indeferido, por não se tratar de ponto controvertido que se originou na instrução criminal.



    Ainda que assim não fosse, o pedido seria indeferido, porque a prestação de serviços de saúde no Pronto Socorro de Birigui-SP é atribuição do Município. Por sua vez, o contrato de gestão 7684/2017, celebrado entre o Instituto de Desenvolvimento Social - IDS e o Município de Birigui, demonstra que ele foi paga com verbas públicas municipais, sem qualquer menção de haver recursos da União Federal, como se observa as fis. 192/212 destes autos e Eventos n' 88, 282 e 380 do apenso 1500576-81, o mesmo ocorrendo com as entidades de Agudos e Pacaembu. 



    Veja-se que o tópico 3.1.3 do mencionado contrato, estabelece que os recursos financeiros serão oriundos de dotação orçamentária do Município de Birigui/SP.



    Afora isso, consoante apontado às fis. 233/268 destes autos, não eram a União Federal e o Tribunal de Contas da União quem analisavam a prestação de contas, mas sim o Município e o Tribunal de Contas do Estado, o que só vem demonstrar que a verba era municipal e não federal (já que incorporadas ao município após o seu repasse para a organização social).



    Aliás, quanto à competência relacionada à verba incorporada pelo município, relevante mencionar que este é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, confirme Verbete da Súmula 209, no sentido de que "Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal"



    No mais, verifica-se que acusado GLAUCO não responde, aqui, por qualquer crime de peculato, mas somente por organização criminosa, razão pela qual se tora desnecessária e sem relevância juntada de informação das entidades de Agudos e Pacaembu, para averiguação da origem das verbas recebidas.



    Na origem, o recorrente impetrou o habeas corpus nº 2264129-64.2021.8.26.0000, perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos desta ação penal nº 0003350-27.2021.8.26.0077.  



    Apontou suposto constrangimento ilegal suportado em face da decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui que indeferiu pedido de produção de provas e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa.



    Destaco trechos do voto condutor do acórdão da 3ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, o qual, por unanimidade, denegou a ordem:



    Primeiramente, insta consignar que a r. decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    O art. 402, do Código de Processo Penal versa que “Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução”.



    Nesse interim, esclareceu a d. autoridade apontada como coatora que o “O pedido fica indeferido, por não se tratar de ponto controvertido que se originou na instrução criminal” (fls. 1366). 



    Além disso, esclareceu que não havia dúvida de que, nos termos do enunciado da Súmula nº 209: “Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal”, asseverando que “... Ainda que assim não fosse, o pedido seria indeferido, porque a prestação de serviços de saúde no Pronto Socorro de Birigui-SP é atribuição do Município. Por sua vez, o contrato de gestão 7684/2017, celebrado entre o Instituto de Desenvolvimento Social IDS e o Município de Birigui, demonstra que ele foi pago com verbas públicas municipais, sem qualquer menção de haver recursos da União Federal, como se observa às fls. 192/212 destes autos e Eventos nº 88, 282 e 380 do apenso 1500576-81, o mesmo ocorrendo com as entidades de Agudos e Pacaembu. Veja-se que o tópico 3.1.3 do mencionado contrato, estabelece que os recursos financeiros serão oriundos de dotação orçamentária do Município de Birigui/SP. Afora isso, consoante apontado às fls. 233/268 destes autos, não eram a União Federal e o Tribunal de Contas da União quem analisavam a prestação de contas mas sim o Município e o Tribunal de Contas do Estado, o que só vemdemonstrar que a verba era municipal e não federal (já que incorporadas ao município após o seu repasse para a organização social). Aliás, quanto à competência relacionada à verba incorporada pelo município, relevante mencionar que este é o entendimento pacífico do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, conforme Verbete da Súmula nº 209, no sentido de que 'Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal'. No mais, verifica-se que acusado GLAUCO não responde, aqui, por qualquer crime de peculato, mas somente por organização criminosa, razão pela qual se torna desnecessária e semrelevância juntada de informação das entidades de Agudos e Pacaembu, para averiguação da origem das verbas recebidas ...” (fls. 1366/1367). 



    Assim, sendo o d. Magistrado a quo destinatário das provas produzidas nos autos, sempre objetivando a verdade real dos fatos, considerou que não há pertinência na diligência pretendida pelos Impetrantes, conforme bem rechaçado na r. decisão atacada. 



    É certo, como afirmam os Impetrantes, “... Não é permitido ao Juiz de Primeira Instância fazer o que bem entender com a ação penal ...", realmente não o é, mas, não menos certo é que não tem o dever de atender pedido de diligência que entenda despicienda.



    Portanto, não há coação ilegal ou cerceamento de Defesa, passíveis de correção através deste remédio constitucional.



    A Sexta Turma do STJ, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVA. INDEFERIMENTO DA PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA OU PROTELATÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. É entendimento dominante desta Corte, que não viola o referido princípio a decisão monocrática do Relator fundamentada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 



    2. Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, tal como se deu na hipótese. Caberia, ainda, à parte interessada, demonstrar a real imprescindibilidade da produção da prova requerida, o que, segundo o próprio Tribunal de Justiça, não foi feito (AgRg no AREsp 1807901/AM, Rel.Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado 19/10/2021, DJe 25/10/2021). 



    3. As instâncias ordinárias, no tocante ao indeferimento do pedido de diligência, entenderam que "Ainda que assim não fosse, o pedido seria indeferido, porque a prestação de serviços de saúde no Pronto Socorro de Birigui-SP é atribuição do Município. Por sua vez, o contrato de gestão 7684/2017, celebrado entre o Instituto de Desenvolvimento Social — IDS e o Município de Birigui, demonstra que ele foi pago com verbas públicas municipais, sem qualquer menção de haver recursos da União Federal, como se observa às fls. 192/212 destes autos e Eventos n° 88, 282 e 380 do apenso 1500576-81, o mesmo ocorrendo com as entidades de Agudos e Pacaembu. Veja-se que o tópico 3.1.3 do mencionado contrato, estabelece que os recursos financeiros serão oriundos de dotação orçamentária do Município de Birigui/SP.". 



    4. Além disso, ressaltou que "Aliás, quanto à competência relacionada à verba incorporada pelo município, relevante mencionar que este é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, confirme Verbete da Súmula 209, no sentido de que "Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal".". 



    5. Tendo as instâncias ordinárias entendido pela ausência de ilegalidade, de maneira fundamentada, quanto ao ponto, para infirmar o que restou decidido pelo Tribunal de origem seria necessário revolvimento fático-probatório, o que é inadmissível na via do habeas corpus. 6. Agravo regimental improvido.



    Vê-se, portanto, que a irresignação do recorrente decorre do indeferimento de diligência solicitada pela defesa na fase de diligências complementares. Nesse sentido, eis o que dispõe o art. 402 do Código de Processo Penal: 



    Art. 402.  Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.           



    Dispõe a legislação processual penal que as diligências complementares estão sujeitas ao juízo de necessidade e adequação do magistrado competente, mediante decisão fundamentada. Destaco, a esse respeito, o teor do art. 400, §1º, do Código Penal:



    Art. 400.  Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.         



    § 1o As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.   



    Prevalece na doutrina que o pedido de diligência complementar deve decorrer de circunstâncias novas, identificadas no curso da instrução criminal, o que não é o caso dos autos. 



    Isso porque o pedido de diligências não se presta à viabilizar reabertura da instrução processual, de modo que, inexistindo qualquer fato concreto superveniente que justifique a medida, a tramitação processual deve avançar.



    Ademais, ainda que superada a controvérsia quanto ao momento de formulação do pedido, o julgador deve realizar um controle de admissibilidade de provas requeridas pelas partes, a partir dos critérios de relevância e pertinência. 



    Os elementos probatórios considerados pelos órgãos de origem não são aferíveis na estreita via do habeas corpus, salvo casos excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se afigura na espécie, pois as decisões impugnadas estão devidamente fundamentadas. 



    Cito precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que indefere a produção de prova quando a defesa não oferece dados imprescindíveis para sua realização. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 173.777, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)  



    “O princípio do livre convencimento racional, previsto no § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. (RHC 126.853 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.8.2015).  



    “É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes”. (HC 116.989, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 3.3.2015)  



    “O indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal”. (RHC 120.551, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 8.4.2014)  



    Similar compreensão adotou a Procuradoria-Geral da República (eDOC 63):  



    No presente caso, consoante os autos, a diligência requerida pela defesa se mostra totalmente desnecessária aos esclarecimentos dos fatos, uma vez que a denúncia imputa ao réu o desvio de recursos já incorporados ao patrimônio das instituições investigadas, sendo estas municipais e privadas, o que mantém a competência da Justiça Estadual para conhecimento e julgamento da demanda, ainda que parte dos recursos tivesse origem federal. 



    Sendo assim, a competência para julgar o feito seria da Justiça Federal apenas se as verbas federais não tivessem sido incorporadas ao patrimônio das entidades municipais e privadas, conforme entendimento consolidado na súmula nº 2091 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Logo, trata-se de decisão devidamente fundamentada e desenvolvida nos termos dos dispositivos legais aplicáveis – arts. 400, §1º, e 402, do CPP -, mediante o cotejo do conjunto probatório dos autos, e, se tratando de indeferimento fundamentado a pedido de realização de prova, não é possível falar em cerceamento de defesa; afinal, cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente as diligências que considerar desnecessárias para a elucidação dos fatos, conforme disposição expressa do art. 400, §1º, do CPP. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente